Tribunal: TJMT
Processo: 1026251-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VALDIVINO DONIZETE SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos de no 0002789-79.2020.811.0004, proposta por EUNICE SOUSA ALENCAR, deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar alimentos provisionais em favor da agravada, no montante equivalente a 3 salários mínimos mensais, a serem pagos pelo agravante.
Para tanto, o agravante alega que, para a concessão da pensão deverá ser demonstrada a necessidade de quem recebe e as condições financeiras de quem deverá pagar. Contudo, na hipótese, não foi verificado nenhum dos pressupostos da tutela judicial concedida pelo magistrado a quo.
Argumenta que a empresa pertencente ao casal foi vendida, com o expresso consentimento da agravada que, inclusive, recebeu a sua cota parte e que a referida empresa jamais auferiu rendimentos mensais de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas de apenas R$ 11.431,00 (onze mil quatrocentos e trinta e um reais) no ano de 2019, conforme declaração de imposto de renda de id. 69991475 e seguintes.
Pondera que a agravada não se encontra desguarnecida financeiramente, pois recebe alugueis provenientes de 3 (três) quitinetes diretamente em sua conta bancária e ainda reside no imóvel principal do casal.
Aduz que atualmente depende de benefício previdenciário por incapacidade para sobreviver e que não conseguirá arcar com a quantia arbitrada pelo magistrado a quo, sem prejuízo da sua subsistência.
Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que o obrigou ao pagamento de alimentos provisórios.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, a irresignação do agravante gravita em torno da fixação de alimentos provisionais em favor da agravada, a qual, segundo alega, não necessita receber apoio financeiro.
Ocorre que, apesar da irresignação do recorrente, há informações, que inclusive não foram negadas pelo alimentante, de que tiveram um período de enlace conjugal, exsurgindo, portanto, a obrigação de pagar alimentos em favor da ex-cônjuge, já em idade avançada e fora do mercado de trabalho, pelo dever de mútua assistência que deve permear a relação e, também, após o período relacional.
Importante registrar que a questão acerca do valor dos alimentos precisa ser analisada com cautela, à vista do contraditório, tendo em conta que, em análise sumária, não há desacerto na decisão recorrida.
Ademais o recurso de agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentadas as contrarrazões, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.